Tribunal: TJSP
Processo: 2045843-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS declarado e não pago. Penhora de ativos financeiros. Adesão ao PEP. Decisão que indefere pedido de substituição do dinheiro bloqueado por veículo. Recusa legítima da FESP quando desrespeitada a ordem legal. Precedentes do C. STJ. Possibilidade, contudo, de levantamento do quantum que excede o valor das parcelas vincendas, garantindo o interesse do credor e possibilitando à

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS declarado e não pago. Penhora de ativos financeiros. Adesão ao PEP. Decisão que indefere pedido de substituição do dinheiro bloqueado por veículo. Recusa legítima da FESP quando desrespeitada a ordem legal. Precedentes do C. STJ. Possibilidade, contudo, de levantamento do quantum que excede o valor das parcelas vincendas, garantindo o interesse do credor e possibilitando à empresa dispor de numerário para garantir suas obrigações. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido em parte.